Tribunal: STF
Processo: RE 1501799
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso, o evento danoso que originou a pretensão autoral (utilização de agrotóxico em área urbana residencial) foi noticiado ao Ministério Público Federal por meio de abaixo-assinado firmado pelos moradores que residiam próximo à área de plantio à época, protocolado e m 06/03/2014, com fotos do local (evento 17, INQ2; pg. 2/11), documentos que originaram o Inquérito Civil nº 1.29.008.000065/2014-15.



    Com efeito, o evento causador do dano em pauta é fato notório, o qual independe de provas, nos termos do art. 374, I, CPC.



    Nesse contexto, não se aplica ao caso o art. 200 do CC/2002(Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva), uma vez que o fato gerador da pretensão (utilização de agrotóxico em área urbana residencial na qual a autora alegadamente residia) nunca dependeu de qualquer comprovação no juízo criminal, pois era de pleno conhecimento de todos os moradores da localidade. Outrossim, importante ainda destacar que, na ação penal mencionada pela parte autora (CRIMES AMBIENTAIS Nº 500061358.2016.4.04.7102/RS), foi extinta a punibilidade pelo cumprimento da suspensão condicional do processo, ou seja, sequer foi apurada a responsabilidade penal do arrendatário, bem como teve por objeto a apuração de suposto crime ambiental praticado pelo arrendatário VALMIR ANTÔNIO MAFFINI, ou seja, ainda que haja conexão, são fatos distintos daqueles imputados à União na presente causa, qual seja, a responsabilidade civil do ente federado diante da aplicação irregular de agrotóxicos em área de sua propriedade, arrendada a terceiro particular.



    Sendo assim, tenho que o prazo prescricional deve começar a fluirna data em que cessou a exposição dos moradores aos agrotóxicos (fato lesivo que se prolongou no tempo), ou seja, em 30/04/2014, quando o produtor rural (arrendatário) foi notificado para abster-se de utilizar os defensivos agrícolas (processo 5007779-05.2020.4.04.7102/RS, evento 1, INQ12; pg. 13), o que foi também confirmado pela perícia técnica elaborada nos autos da ação conexa nº 5007779- 05.2020.4.04.7102 (processo 5007779-05.2020.4.04.7102/RS, evento 1, INQ12; pg. 5, "item 05.7").



    Tendo em conta que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 27/07/2021, a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente